Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700752-53.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARCELO LIMA CAMELLO, MARCILIO LIMA CAMELLO, MARLUCIA LIMA CAMELLO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos réus contra a sentença proferida em ação monitória, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 294.329,51. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida. III. Razões de decidir. 3. Tratando-se de ação monitória amparada em contrato de empréstimo em consignação, a prescrição da pretensão executória, por se encontrar fundada em instrumento particular, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 3.1. O prazo prescricional para a cobrança de empréstimo, conta-se da data do vencimento da última parcela, e não do vencimento antecipado da dívida. 3.2. No caso, o contrato de empréstimo consignado firmado entre o banco autor e a devedora, ocorreu em 2016, cujo valor contratado foi parcelado em 96 (noventa e seis) prestações mensais e sucessivas, que findariam em 21/08/2024. O banco autor, ora apelado, ingressou em juízo em 09/01/2023, ou seja, não transcorreu o prazo prescricional fixado em lei, permanecendo a pretensão de cobrança da dívida. IV. Dispositivo e tese. 4. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “O prazo prescricional para a cobrança de empréstimo, conta-se da data do vencimento da última parcela, e não do vencimento antecipado da dívida”. __________ Dispositivos relevantes citados: art. 700, I, do Código de Processo Civil; art. 206, §5o, I, do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.159.296/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.090.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, § 3o, ambos do mesmo diploma legal, pugnando para que seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente Marlucia Lima Camello; c) artigos 189 e 206, § 5o, inciso I, do ambos do Código Civil, sustentando que a monitória direcionada contra os herdeiros foi ajuizada no dia 9/1/2023, ou seja, 6 (seis) anos após o falecimento da devedora, restando extrapolado o prazo prescricional quinquenal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Igualmente não merece curso o inconformismo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC, 189 e 206, § 5o, inciso I, do ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal (preenchimento dos requisitos para a concessão de gratuidade de justiça e fixação do termo inicial da prescrição) seria indispensável reapreciar o acervo fático-probatório e contratual dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R